Tribunal: STF
Processo: RHC 254116
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO CONCESSIVA, DE OFÍCIO, DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, compete às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    2. Hipótese em que a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência e na dedicação do agravado a atividade criminosa, visto que “estaria praticando o tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional”.



    3. Considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa linha: “Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência” (HC 203.290-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    4. Agravo regimental conhecido e provido.